Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS NO ESTABELECIMENTO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens móveis localizados no estabelecimento comercial da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem o estabelecimento da empresa devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 836, § 1o, do CPC, o oficial de justiça, quando não encontrar bens penhoráveis, deve descrever aqueles que guarnecem o estabelecimento ou residência do executado, possibilitando ao credor indicar bens passíveis de penhora, nos limites do art. 833, II, do CPC. 4. A impenhorabilidade de bens do estabelecimento comercial é relativa, devendo ser previamente analisada pelo oficial de justiça para identificar aqueles não essenciais à atividade da empresa, conforme o art. 833, V, do CPC. 5. O indeferimento do pedido sem prévia verificação concreta da existência de bens penhoráveis no local viola o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) e prejudica a efetividade da execução. 6. A jurisprudência tem admitido a expedição de mandado de averiguação para garantir a satisfação do crédito exequendo, desde que observados os requisitos legais e o respeito à atividade econômica da empresa devedora.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no estabelecimento do devedor.